Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a exigência de reparação do dano como condição para a suspensão condicional do processo. A parte embargante sustentou a ocorrência de omissão quanto à análise da capacidade econômica do acusado, sob o argumento de que documentos novos comprovariam a impossibilidade de cumprimento da condição imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da real capacidade econômica do acusado para fins de dispensa da reparação do dano prevista no art. 89, §1o, I, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A análise da capacidade econômica do acusado foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela insuficiência dos elementos apresentados para demonstrar impossibilidade absoluta de reparação do dano.
3. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
4. A exigência de prova robusta da impossibilidade econômica decorre do caráter obrigatório da condição de reparação do dano, ressalvada impossibilidade absoluta devidamente comprovada.
5. Ausente qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios, impõe se a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A dispensa da condição de reparação do dano na suspensão condicional do processo exige demonstração inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento, não sendo possível rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração quando inexistente vício no acórdão.
Dispositivos legais citados: Art. 89, §1o, I, da Lei no 9.099/95; Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884913, 0709856-75.2024.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 04/07/2024, DJe 09/07/2024. TJDFT, Acórdão 1232205, 0000121-44.2019.8.07.0017, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 20/02/2020, DJe 17/03/2020.